Tribunal: STF
Processo: Rcl 63327
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. RE Nº 579.431/RS (TEMA RG Nº 96). ESTRITA ADERÊNCIA: AUSÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.

1.	Trata-se de reclamação, ajuizada como questão de ordem, com pedido de medida liminar, formalizada por Francisco Queiroga de Souza, contra decisão proferida pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região, nos autos do Processo nº 0005686-24.2003.403.6183, pela qual teria sido descumprido o firmado no julgamento do Recurso Extraordinário nº 579.431/RS, Tema nº 96 do  ementário da Repercussão Geral.

2.	O reclamante narra que ”a decisão proferida pelo E.TRF3 está em desconformidade como às decisões do C.STF, em especial quanto ao julgamento do RE 579.431/RS, em que esta Excelsa Suprema Corte decidiu em 19/04/2017 (publicado do DJE de 30/06/2017), no sentido de que incidem juros de mora no período compreendido entre a data da realização dos cálculos e a da requisição ou do precatório, decisão que deve ser aplicada para todos os casos independentemente da data do ofício requisitório”. 

3.	Argumenta que o Tribunal reclamado aplicou entendimento superado pela decisão proferida no RE nº 579.431/RS (Tema RG nº 96), cujo entendimento foi pela incidência de juros moratórios no período compreendido entre a data da realização dos cálculos e a da requisição ou do precatório. Na sequência, interpôs recurso extraordinário, agravo ante a inadmissibilidade recursal, e respectivo agravo interno, o qual restou desprovido.

4.	Requer a concessão de liminar, para suspender os efeitos da decisão reclamada, até o julgamento final, a fim de evitar dano irreparável. No mérito, busca a procedência do pedido, para cassar o acórdão reclamado, possibilitando a incidência dos juros da mora no período compreendido entre a data da realização dos cálculos e a da requisição ou do precatório. Pleiteia os benefícios da justiça gratuita.

É o relatório.

Decido.

5.	De início, defiro os benefícios da justiça gratuita.

6.	A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).

7.	No caso em tela, alega-se contrariedade à decisão proferida no RE nº 579.431/RS, Tema RG nº 96, julgado o qual transcrevo a ementa e respectiva tese:

“JUROS DA MORA – FAZENDA PÚBLICA – DÍVIDA – REQUISIÇÃO OU PRECATÓRIO. Incidem juros da mora entre a data da realização dos cálculos e a da requisição ou do precatório.”
(RE nº 579.431/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, j. 19/04/2017,  p. 0/06/2017).

Tese: “Incidem os juros da mora no período compreendido entre a data da realização dos cálculos e a da requisição ou do precatório.”

8.	O Tribunal reclamado, em sede de juízo de retratação em remessa oficial, proferiu decisão cuja ementa transcrevo (e-doc. 5, p. 85):

“JUÍZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO. PREVIDENCIÁRIO. ATRASADOS. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. MODO DE INCIDÊNCIA. TEMA 96 DO C. STF. AUSÊNCIA DE ANÁLISE. 
1. Em relação à verificação da pertinência de proceder-se a um juízo positivo de retratação do v. acórdão em razão do julgamento do Recurso Extraordinário nº 579.431/RS, objeto do Tema 96/STF, constato que esta questão não foi enfrentada por ocasião do julgamento do v. acórdão, razão pela qual não cabe o pronunciamento neste juízo de retratação sobre este tema. 
2. Os índices de atualização monetária e a taxa de juros incidentes sobre condenação previdenciária devem atender o que firmado na Repercussão Geral no Recurso Extraordinário 870.947 (Tema 810/STF), no Recurso Especial Repetitivo 1.492.221 (Tema 905/STJ) e o Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal em vigor por ocasião da execução do julgado. Jurisprudência desta E. Oitava Turma. 
3. Juízo de retratação positivo.”

9.	Em sede de admissibilidade de recurso extraordinário, fora prolatada a seguinte decisão monocrática (e-doc. 5, p. 125; trechos; grifos acrescidos):

“Anoto, primeiramente, que a retratação realizada pela Turma julgadora não esgotou, por completo, o objeto do recurso excepcional, razão pela qual passo à análise do juízo de admissibilidade das demais questões impugnadas no referido recurso. 
O recurso não merece admissão. 
A ausência de impugnação de um dos fundamentos do acórdão, suficiente para manter a decisão recorrida, enseja a aplicação da Súmula 283 do STF (...)
(...)
Impende destacar que, embora a matéria tratada na irresignação tenha repercussão geral reconhecida, o recorrente não superou os demais requisitos de cognição.  (...)
(...)
Além disso, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1.169.289-SC, decidido sob a sistemática de repercussão geral da matéria, assentou o entendimento de que "o enunciado da Súmula Vinculante 17 não foi afetado pela superveniência da Emenda Constitucional 62/2009, de modo que não incidem juros de mora no período de que trata o § 5º do art. 100 da Constituição. Havendo o inadimplemento pelo ente público devedor, a fluência dos juros inicia-se após o 'período de graça'’
O precedente foi assim ementado:
 “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1037. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE A DATA DA EXPEDIÇÃO DO PRECATÓRIO OU DA REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV) E O EFETIVO PAGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Em 10/11/2009, a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL no sentido de que, "durante o período previsto no parágrafo 1º do artigo 100 da Constituição, não incidem juros de mora sobre os precatórios que nele sejam pagos" atingiu o mais elevado grau de consolidação, consubstanciando o Enunciado 17 da Súmula Vinculante desta CORTE. 2. Pouco após, em 9/12/2009, foi promulgada a Emenda Constitucional 62, que promoveu ampla reformulação no art. 100 da Constituição, o qual versa sobre o regime de precatórios. 3. Não obstante a norma à qual se refere a SV 17 tenha sido deslocada do parágrafo 1º para o parágrafo 5º do art. 100, tal modificação não altera o sentido do enunciado sumular - que, aliás, não foi afetado por qualquer disposição da Emenda 62. 4. O período previsto no art. 100, parágrafo 5º, da Constituição (precatórios apresentados até 1º de julho, devendo ser pagos até o final do exercício seguinte) costuma ser chamado de "período de graça constitucional". 5. Nesse interregno, não cabe a imposição de juros de mora, pois o ente público não está inadimplente. 6. Caso não haja o pagamento integral dentro deste prazo, os juros de mora passam a correr apenas a partir do término do ‘período de graça’. 7. Recurso extraordinário a que se nega provimento. Tese de repercussão geral: ‘O enunciado da Súmula Vinculante 17 não foi afetado pela superveniência da Emenda Constitucional 62/2009, de modo que não incidem juros de mora no período de que trata o § 5º do art. 100 da Constituição. Havendo o inadimplemento pelo ente público devedor, a fluência dos juros inicia-se após o 'período de graça'’. (STF, RE 1169289, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão: Ministro ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 16/06/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-165 DIVULG 30-06-2020, PUBLIC 01-07-2020).”
Em face do exposto, julgo prejudicado o recurso extraordinário, apenas no que toca ao capítulo recursal objeto da retratação realizada pela Turma julgadora, e, no que sobeja, não o admito.”

10.	Na sequência, ante a interposição de agravo interno no agravo em recurso extraordinário, o Tribunal reclamado se pronunciou em acórdão assim ementado (e-doc. 5, p. 158):

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO DE FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA. SIMPLES REPRODUÇÃO MECÂNICA DAS RAZÕES DO RECURSO EXCEPCIONAL. ACÓRDÃO DO ÓRGÃO FRACIONÁRIO EM CONFORMIDADE COM ENTENDIMENTO EMANADO PELO PRECEDENTE. AGRAVO DESPROVIDO. 
I. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso excepcional. 
II. Trata-se o agravo interno de recurso com fundamentação vinculada, sendo cognoscível por essa via recursal, tão somente, a questão relativa à invocação correta, ou não, do precedente no caso concreto. 
III. O caso amolda-se ao quanto decidido pela instância superior em recurso representativo de controvérsia invocado na decisão agravada, e o acórdão proferido pelo órgão fracionário deste Tribunal está em total conformidade com o entendimento que emana do mencionado precedente. 
IV. Não preenchido o requisito da unanimidade de votos, não se aplica a multa a que alude o art. 1.021, § 4º, do CPC. V. Agravo interno desprovido.”

11.	Nesse cenário, nota-se, que autoridade reclamada, ao analisar o caso, corroborou o que decidido no âmbito da 8ª Turma do Tribunal Regional, em especial, o seguinte trecho: “em relação à verificação da pertinência de proceder-se a um juízo positivo de retratação do v. acórdão em razão do julgamento do Recurso Extraordinário nº 579.431/RS, objeto do Tema 96/STF, constato que esta questão não foi enfrentada por ocasião do julgamento do v. acórdão, razão pela qual não cabe o pronunciamento neste juízo de retratação sobre este tema” (e-doc. 5, p. 85).

12.	Assim, entendo que os fundamentos do ato reclamado, cuja natureza evidencia cunho processual, e o conteúdo do enunciado vinculante supostamente violado, não guardam estrita aderência. Por esse motivo, incabível a reclamação. Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DA DECISÃO PROFERIDA POR ESTA SUPREMA CORTE NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL 615/DF. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE A DECISÃO RECLAMADA E O PARADIGMA INVOCADO. RECLAMAÇÃO UTILIZADA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
I – A matéria discutida na presente reclamação consiste em alegações de inobservância do direito adquirido e do descumprimento da norma de regência, matéria que ultrapassa os contornos da lide na ADPF 615/DF.
II – A aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo da decisão paradigma é requisito de admissibilidade da reclamação constitucional.
III - A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal.
IV - Agravo regimental a que se nega provimento.”
(Rcl nº 49.393-AgR/DF, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 08/02/2022, p. 17/2/2022; grifos nossos).

“RECLAMAÇÃO. GARANTIA DE OBSERVÂNCIA DE ACÓRDÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. TEMAS 360 E 725. ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. NECESSIDADE. ADPF 324. NÃO OBSERVÃNCIA. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. O esgotamento das instâncias ordinárias, previsto no art. 988, § 5º, II, do CPC, exige a impossibilidade de reforma da decisão reclamada por nenhum tribunal, inclusive por tribunal superior.
2. A ausência de identidade entre a hipótese versada na reclamação e aquela objeto do processo paradigma revela a falta de aderência estrita, pressuposto necessário ao processamento da reclamação.
3. A jurisprudência desta Corte possui entendimento consolidado no sentido da inviabilidade da reclamação constitucional como substitutivo de recurso ou ação próprios.
4. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(Rcl nº 45.846-AgR/RJ, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 12/05/2021, p. 24/05/2021, grifos nossos).

13.	Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, ficando prejudicado o pedido liminar. 

Publique-se.

Brasília, 26 de fevereiro de 2023.


Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator